Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENY DE OLIVEIRA - CPF: 051.568.921-16 (APELANTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), BARBARA MACIEL SALOMONI - CPF: 043.539.091-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PAULA LACERDA DO COUTO - CPF: 100.530.566-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE VEÍCULO MEDIANTE ARROMBAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. CHAVE RESERVA NO PORTA-MALAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e danos morais, em razão de furto de veículo CHEVROLET/COBALT mediante arrombamento. A sentença recorrida fundamentou-se na alegação de agravamento do risco, considerando que o apelante havia deixado a chave reserva no porta-malas do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença da chave reserva no porta-malas de veículo sedan configura agravamento intencional do risco capaz de exonerar a associação de proteção veicular do dever de indenizar; e (ii) saber se a negativa injustificada de cobertura securitária, sem demonstração de dolo ou culpa grave do segurado, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular é pacífica, considerando a natureza da atividade desenvolvida e a relação de consumo estabelecida entre as partes.

4. O furto ocorreu mediante arrombamento do vidro lateral, método que prescinde da utilização de chave para a subtração do veículo, inexistindo nexo causal entre a presença da chave reserva no porta-malas e a consumação do delito.

5. O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, exige demonstração de conduta dolosa ou de culpa grave do segurado, ônus que competia à associação e do qual não se desincumbiu adequadamente.

6. A negativa injustificada de cobertura, sem fundamentação técnica idônea e baseada em alegações não comprovadas, extrapola o mero descumprimento contratual, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que o veículo constituía instrumento de trabalho do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar integralmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A presença de chave reserva no porta-malas de veículo sedan não configura agravamento intencional do risco quando o furto ocorre mediante arrombamento, ante a ausência de nexo causal entre a conduta do segurado e o método empregado pelos criminosos. 2. A negativa injustificada de cobertura securitária por associação de proteção veicular, fundada em alegações não comprovadas de agravamento do risco, configura dano moral indenizável, especialmente quando o bem segurado constitui instrumento de trabalho do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 765, 768 e 781; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.546.163/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.256.502/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENY DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança c.c. Pedido de Danos Morais no 1011481-31.2023.8.11.0041
, movida em desfavor da
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

Na exordial (ID 287977887, fls. 5-28), o Apelante, motorista de aplicativo, narra ter adquirido um veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 A ELITE, ano 2017/modelo 2018, placas QFO-7G63, em 19/07/2021, financiado em parte. Para proteger seu bem e instrumento de trabalho, aderiu ao "TERMO DE ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – PAR" da Apelada em 28/07/2021, efetuando os pagamentos mensais rigorosamente em dia.

Em 04/12/2022, o veículo foi furtado mediante arrombamento, conforme Boletim de Ocorrência (ID 287977892, fls. 33-34) e vídeo do local (ID 287977896, fl. 56). O Apelante comunicou o sinistro à polícia (190) às 19h:24min e à Apelada às 21h:01min, seguindo todas as orientações e fornecendo a documentação solicitada. Contudo, em 15/02/2023, a Apelada negou a cobertura, sem apresentar qualquer justificativa válida (ID 287977897, fl. 57). Diante da negativa, o Apelante pleiteou a condenação da Apelada ao pagamento do valor do veículo e indenização por danos morais.

A Apelada, em sua contestação (ID 287979386, fls. 145-179), arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando que se trata de uma associação civil sem fins lucrativos, baseada no mutualismo. No mérito, alegou inconsistências na narrativa do Apelante e indícios de fraude, como a suposta não identificação de uma pessoa procurada, o pedido de carona a um desconhecido, a falta de reconhecimento do Apelante por funcionários de um bar, a divergência de horários entre o comprovante de pagamento de um lanche e a ligação para a polícia e o corte proposital de um print da ligação policial, o que configuraria agravamento do risco. Requereu a improcedência total dos pedidos.

A decisão saneadora (ID 287979397, fls. 210-215) afastou a preliminar de inaplicabilidade do CDC, reconhecendo a natureza consumerista da relação. Contudo, rejeitou a inversão do ônus da prova, determinando que o autor provasse os fatos constitutivos de seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão no agravamento do risco por parte do Apelante, em razão de ter deixado a chave reserva no porta-malas do veículo no momento do furto. A r. sentença considerou que essa conduta
"descuida de modo grave do dever de zelo, tornando inócuas as medidas de segurança normais e transferindo indevidamente o risco integral à associação".

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 287979402), reiterando a aplicabilidade do CDC e a concessão da justiça gratuita. No mérito, impugnou a conclusão da sentença sobre o agravamento do risco, argumentando que a presença da chave reserva no porta-malas de um sedan (compartimento não acessível da cabine) não influenciou o furto, que ocorreu por arrombamento do vidro lateral. Destacou que a própria Apelada não considerou tal fato como agravamento de risco em sua sindicância ou contestação, e que não houve prova de dolo ou culpa grave do Apelante, nem nexo causal entre a chave e o furto. Reafirmou o direito à indenização material e moral.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 287979405), alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, reiterou a inaplicabilidade do CDC, as inconsistências na narrativa do Apelante e a presença da chave reserva no porta-malas como agravamento do risco, defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
DENY DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança c.c. Pedido de Danos Morais no 1011481-31.2023.8.11.0041
, movida em desfavor da
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do agravamento do risco por parte do Apelante, na medida em que teria deixado a chave reserva no porta-malas do veículo no momento do furto. A r. sentença considerou que essa conduta
"descuida de modo grave do dever de zelo, tornando inócuas as medidas de segurança normais e transferindo indevidamente o risco integral à associação".

·

VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pela Apelada em suas contrarrazões, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos termos da sentença, configurando mera repetição da inicial.

Contudo, a análise detida do Recurso de Apelação (ID 287979402, fls. 234-245) revela que o Apelante, de forma clara e precisa, impugnou diretamente o cerne da fundamentação da r. sentença, qual seja, a conclusão de que a presença da chave reserva no porta-malas do veículo configuraria agravamento do risco e justificaria a negativa de cobertura.

O Apelante dedicou um tópico específico ("IV.I - DA INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL") para refutar essa premissa, apresentando argumentos fáticos e jurídicos que visam demonstrar a ausência de nexo causal e a falha na interpretação do dever de boa-fé.

Ainda que o recurso reitere alguns argumentos da inicial, o que é natural em sede de apelação que busca a reforma de uma sentença que julgou improcedentes os pedidos, a peça recursal demonstrou a necessária dialeticidade ao confrontar os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, o que foi devidamente cumprido pelo Apelante ao atacar a premissa central da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a mera reprodução de argumentos da inicial ou contestação não implica, por si só, a inobservância do princípio da dialeticidade, desde que haja o combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação.

·

MÉRITO

Ab initio,
saliento que a r. decisão saneadora (ID 287979397) já reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em tela, afastando a tese da Apelada de que se trata de mera associação civil sem fins lucrativos.

Friso, entretanto, que
“Tratando-se a associação de pessoa jurídica de direito privado, que presta serviços de proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor.”
(TJ-MG - CC: 09753936320238130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 01/06/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

A atividade desenvolvida pela Apelada, que promete "segurança" e "proteção" veicular mediante contraprestação, configura uma prestação de serviço de natureza securitária, enquadrando-se nos conceitos de fornecedor (Art. 3o do CDC) e consumidor (Art. 2o do CDC), incidindo, portanto, o CDC no caso em tela.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023 – grifo nosso)

Ademais, embora a decisão saneadora tenha rejeitado a inversão do ônus da prova
a priori
, é fundamental ressaltar que, mesmo sem a inversão expressa, o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil. No presente caso, a Apelada alegou agravamento do risco e fraude para justificar a negativa de cobertura, o que são, inequivocamente, fatos impeditivos do direito do Apelante. Assim, cabia à Apelada produzir prova robusta de suas alegações, o que, como se verá, não ocorreu.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, mesmo que não resulte em inversão
ope judicis
, impõe ao fornecedor um dever de transparência e prova mais rigoroso, especialmente quando alega condutas que eximem sua responsabilidade contratual.

O cerne da r. sentença reside na conclusão de que o Apelante agravou o risco ao deixar a chave reserva no porta-malas do veículo, justificando a negativa de cobertura. Contudo, essa premissa se mostra equivocada e desprovida de sustentação fática e jurídica, por diversas razões:

1.

Inconsistência da Justificativa da Apelada:
A própria Apelada, em sua notificação extrajudicial de negativa de cobertura (ID 287977897),
não mencionou a chave reserva como motivo para a recusa
. A negativa foi genérica, afirmando apenas que a situação era de
"prejuízo não indenizável na forma pleiteada".
Mais ainda, em sua contestação, a Apelada listou diversas supostas "inconsistências" e "indícios de fraude", mas a presença da chave reserva no porta-malas não foi o ponto central ou determinante para a negativa
por parte da própria seguradora
. A decisão judicial, ao focar nesse ponto como o único e decisivo para a improcedência, desconsiderou a própria motivação da Apelada.

2.

Ausência de Nexo Causal entre a Chave e o Furto:
O furto ocorreu mediante
arrombamento do vidro lateral
do veículo, conforme narrado na inicial e comprovado pelo Boletim de Ocorrência (ID 287977892) e vídeo (ID 287977896), que mostra estilhaços de vidro e o chassi gravado na peça quebrada. O veículo em questão é um
sedan (CHEVROLET/COBALT)
, cujo porta-malas é um compartimento isolado da cabine, não sendo acessível sem a abertura da tampa externa ou do banco traseiro (o que não foi o caso).

É notório que criminosos que agem por arrombamento não dependem da chave do veículo. A subtração se deu pela força e destruição de obstáculo, independentemente da existência ou localização da chave reserva. Portanto, a presença da chave reserva no porta-malas
não possui qualquer nexo causal
com o método de furto empregado.

A r. sentença, ao presumir que a chave
"facilitou sobremaneira a subtração e a condução do bem",
incorreu em ilação, desprovida de base fática no caso concreto.

O Art. 768 do Código Civil estabelece que
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Conforme disposto no art. 765 do Código Civil, o segurado é obrigado agir com boa-fé na contratação e execução do contrato
:“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

A boa-fé das partes na contratação é presumida, sendo necessário que a seguradora comprove, nos termos do art. 373, II, CPC, a ocorrência de comportamento de má-fé pelo segurado no momento da contratação ou na execução do contrato, como afirma no presente caso.

A jurisprudência tem interpretado essa norma exigindo dolo ou culpa grave do segurado para configurar o agravamento do risco.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO DE PERNOITE DO VEÍCULO CONSTANTES NA APÓLICE E O INFORMADO NO SINISTRO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE COMPORTAMENTO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO, O QUAL NÃO SE PRESUME – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA QUANTO AOS DANOS COMPROVADOS AO VEÍCULO. RESSALVA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO. VALOR DO SEGURO A SER PAGO CONFORME PEDIDO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR NA APELAÇÃO – ART. 329, I, CPC. DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA NO CASO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANOS QUE CAUSEM ABALO EXTRAPATRIMONIAL NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO AUTOR APELANTE, RESSALVADA A GRATUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO SEGURADO DESPROVIDO.
1. Não há provas suficientes a demonstrar a ocorrência de comportamento de má-fé pelo segurado ao supostamente fornecer informações incorretas à seguradora em relação ao CEP de pernoite de seu veículo.
2. (...)” (TJ-PR 00335890320228160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 27/07/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024 – grifo nosso)

Deixar a chave reserva no porta-malas de um sedan, sem que haja acesso direto e imediato à cabine, não configura, por si só, uma conduta intencional ou de culpa grave que vise a facilitar o furto por arrombamento.

O Apelante guardava o manual e anotações de revisões no porta-malas, e a chave estava ali por descuido, não por intenção de facilitar o crime. O Superior Tribunal de Justiça, sobre esse dispositivo legal, já pacificou o entendimento de que, para a configuração do agravamento e a perda da garantia securitária, deve haver uma conduta deliberada, consciente e proposital do segurado que aumente a possibilidade de ocorrência do sinistro (AgRg no AREsp 1.256.502/PB, Rel. Min. BELLIZZE, MARCO AURÉLIO, julgado em 23/3/18).

Nesse sentido,

“(...) 5. De outro giro, a perda do direito à garantia do segurado restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, nos termos do art. 768 do Código Civil. Doutrina. 6. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao entender que a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. 7. (...) 13. Na contramão do que concluiu, de forma simplória, o d. Juiz sentenciante, vê-se nos autos que a demandada, ora recorrida, não se desincumbiu da prova de que o demandante, ora recorrente, mesmo que trafegasse em velocidade acima da permitida, contribuiu para o agravamento do risco do acidente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 14. Assim, não se mostra legítima a negativa de cobertura securitária, evidenciando-se, portanto, o desacerto da sentença de improcedência. 15. (...)” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08136118620228190203 202300165803, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 06/02/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO INEXATA.
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO.
APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se consoante sumário relatório de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização securitária em razão do sinistro-roubo envolvendo seu veículo segurado, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, julgada improcedente na origem .
O código de defesa do consumidor é aplicável no caso concreto, na medida em que se trata de relação de consumo, em decorrência de disposição legal (art. 3o, § 2o, cdc).
O segurado perderá o direito à garantia caso fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (artigo 766 do cc). Contudo, as declarações imprecisas e omissas devem ser realizadas de má-fé pelo segurado,
cabendo a seguradora tal prova.
(...)” (TJ-RS - Apelação Cível: 5000281-28.2020.8.21 .0059 OUTRA, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO. Ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos. Associação de proteção veicular. Contrato atípico de seguro. Furto do bem segurado. Recusa da ré ao pagamento da indenização securitária. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Relação de consumo evidenciada.
Ausência de prova de agravamento intencional do risco ou de má-fé do autor.

Negativa indevida do pagamento da indenização. Configuração de mora da ré, que deve responder pelos prejuízos experimentados pelo autor. Dicção do art. 395 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10022708420228260009 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024 – grifo nosso)

A r. sentença, ao presumir negligência e agravamento do risco, inverteu o ônus da prova e desconsiderou a necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave, que cabia à Apelada. A Apelada, em sua contestação, levantou diversas supostas "inconsistências" na narrativa do Apelante, sem, contudo, apresentar provas que as sustentassem. Analisemos cada uma:

o

Não identificação da pessoa procurada:
A Apelada alegou que o Apelante não quis identificar a pessoa que procurava no bar. Tal informação é irrelevante para o sinistro e não foi comprovada pela Apelada.

o

Pedido de carona a desconhecido:
A Apelada questionou o fato de o Apelante ter pedido carona a um desconhecido em vez de ligar para a esposa. Novamente, trata-se de informação irrelevante para o sinistro e não comprovada. O desespero da situação justifica a busca por auxílio imediato.

o

Bar staff não recorda:
A Apelada alegou que funcionários do bar não recordavam do Apelante ou do furto. Não foram apresentados nomes dos funcionários, nem declarações formais, tornando a alegação vaga e sem valor probatório.

o

Divergência de horários (pagamento vs. polícia):
A Apelada alegou que o comprovante de pagamento do lanche (20h:19min) era posterior à ligação para a polícia (19h:24min), indicando alteração dos fatos.
Essa alegação é factualmente incorreta e demonstra má-fé da Apelada.
O Apelante reside em Cuiabá/MT, que adota o fuso horário UTC-4. O horário de Brasília/DF adota o fuso horário UTC-3, ou seja, uma hora à frente. A ligação para a polícia (190) foi feita às 19h:24min (horário de Cuiabá). O comprovante de pagamento do lanche, emitido por um sistema bancário que opera no horário de Brasília, registrou 20h:19min. Convertendo para o horário de Cuiabá, 20h:19min (Brasília) corresponde a
19h:19min (Cuiabá)
. Ou seja, o pagamento do lanche ocorreu
antes
da ligação para a polícia, o que é perfeitamente coerente com a narrativa do Apelante. A Apelada tentou manipular a informação temporal para criar uma falsa inconsistência.

o

Print da ligação policial "cortado":
A Apelada alegou que o print da ligação para a polícia estava propositalmente cortado para ocultar o número. O Apelante, em sua impugnação (ID 287979392, fl. 201), apresentou o mesmo print em formato "retrato", demonstrando que o número "190" está
visível e não cortado
. A alegação da Apelada é, portanto, infundada e visa a desqualificar a prova do Apelante.

o

Não postagem em redes sociais:
A Apelada questionou o fato de o Apelante não ter postado sobre o furto em redes sociais. Tal conduta não é uma obrigação contratual e é irrelevante para a ocorrência do sinistro.

A perda do direito à garantia do segurado restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto da relação negocial securitária, nos termos do art.
768
do
Código Civil
, no que convém trazer à colação o escólio de NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA NETTO, em "Código Civil Comentado: artigo por artigo" (Salvador: Ed. JusPODIVM, 2020, p. 776):

"(...) na análise do caso concreto, como corretamente dispõe o Enunciado 374 do Conselho da Justiça Federal, o juiz deve atentar para as circunstâncias reais e agravamento, não considerando meras probabilidades infundadas quanto à agravação dos riscos, ou alegações fúteis por parte da seguradora. O empréstimo de veículo a condutor inabilitado será caso de agravamento de risco se provado que a inaptidão do condutor foi a causa adequada do sinistro. Logo, a norma em análise deve ser interpretada restritivamente, sobremodo em face de relações consumeristas ou de adesão, com interpretação favorável ao aderente (art.
423
,
CC
)."

No caso dos autos, as alegações da Apelada sobre fraude e inconsistências são meras conjecturas, desprovidas de qualquer prova e, em alguns casos, factualmente incorretas. O ônus de provar esses fatos impeditivos era da Apelada (Art. 373, II, CPC), e ela falhou miseravelmente em fazê-lo.

Nesse sentido, se o autor comprova o fato constitutivo do direito, qual seja, o fato de o veículo segurado ter sofrido danos para os quais há cobertura no contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

No presente caso, a especificidade do furto por arrombamento de um sedan, com chave no porta-malas, afasta o nexo causal direto que justificaria o agravamento do risco. Portanto, a negativa de cobertura pela Apelada foi injustificada, e a r. sentença, ao acolher a tese de agravamento de risco sem prova de nexo causal ou dolo/culpa grave, merece ser reformada.

No tocante especificamente ao pedido de cobrança da indenização securitária material, é preciso a necessidade de aplicação da Tabela FIPE vigente à data do sinistro, para fixação do
quantum
devido em relação aos danos materiais, pois é em tal momento que surge o decréscimo patrimonial do segurado, o qual será devolvido ao
status quo ante
mediante o recebimento do valor pactuado com a seguradora.

Neste sentido, confira-se ilustrativo aresto da colenda Instância Especial:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O
Código Civil de 2002
adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do art.
781
do
CC
, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido." (
REsp n. 1.546.163/GO
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

Por fim, com relação ao dano moral, é certo que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar prêmio (remuneração) e, para o segurador, o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem for de direito. É, entretanto, importante distinguir entre o que configura dano moral e o que é apenas um aborrecimento.

Aborrecimentos mínimos e eventuais não ensejam indenização.

No caso concreto, compreendo que a conduta da Apelada em negar a cobertura de forma injustificada, sem apresentar uma explicação válida e comprovada, causou ao Apelante mais do que um mero aborrecimento. A perda do veículo, que era seu instrumento de trabalho como motorista de aplicativo e, consequentemente, o sustento de sua família, em um momento de vulnerabilidade, configura um dano que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A frustração da legítima expectativa de proteção, a angústia decorrente da perda do bem essencial para sua subsistência e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido são elementos que caracterizam a lesão à honra e à dignidade do Apelante. A Apelada agiu com má-fé ao tentar distorcer os fatos e imputar ao Apelante condutas não comprovadas para se eximir de sua responsabilidade contratual, havendo, portanto, necessidade de cumprimento do contrato e pagamento do valor segurado.

Assim sendo, observo que os desgastes sofridos por não ter sido atendido o pagamento pelo sinistro na época do acidente, transbordam os meros aborrecimentos do cotidiano. Cumpre, ainda, assentar que a indenização por danos morais tem duas finalidades: trazer satisfação para vítima do ilícito e servir de punição ao ofensor, constituindo meio para alcançar tais objetivos, tomando por parâmetro a extensão do dano (acima dedilhada), a culpabilidade, as condições econômicas dos contendores e o caráter pedagógico da fixação jurisdicional da penalidade pecuniária.

No momento da fixação, cabe ao magistrado fixar um valor adequado também para fins de desestimular novas práticas lesivas. Nessa conjuntura, entendo razoável a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de todo o exposto, e com base nos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, voto pelo
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, para reformar integralmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i)
condenar a Apelada ao pagamento do valor do veículo
, conforme Tabela FIPE de dezembro de 2022 (data do sinistro). Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do sinistro (04/12/2022) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (ii)
Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (publicação deste acórdão) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determino, ainda, que, em caso de indenização integral, a Apelada se sub-rogará nos direitos sobre o veículo, devendo o Apelante promover a entrega da documentação necessária para a transferência de propriedade do bem, livre e desimpedido de quaisquer ônus (multas, IPVA, taxas de licenciamento, boletos de rateio, saldo remanescente de alienação fiduciária, etc.), que deverão ser deduzidos do valor da indenização material. Por fim, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025